Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO. 1o, XIV, DO DECRETO 11.846/2023. FRAÇÃO DE 2/3 POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto/comutação formulado pelo sentenciado, ao fundamento de que ostenta condenação por crimes impeditivos praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher (lesão corporal e ameaça).
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os crimes de lesão corporal (artigo 129, § 9o, Código Penal) e ameaça (artigo 147, Código Penal), quando praticados no contexto da Lei 11.340/2006, constituem crimes impeditivos para fins de indulto conforme o art. 1o, XIV, do Decreto 11.846/2023.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República, que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão do indulto ou comutação para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher constantes na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei no 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei no 13.641, de 3 de abril de 2018.
5. A interpretação sistemática e teleológica do artigo 1o, XIV, do Decreto 11.846/2023 revela que todas as infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não apenas aquelas tipificadas nas leis expressamente listadas, constituem crimes impeditivos, pois a finalidade normativa é a proteção integral contra a violência de gênero.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação ampliativa no microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, compreendendo como infrações praticadas em razão do gênero todos os delitos que se enquadrem nos artigos. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, independentemente de estarem previstos na legislação penal especial.
7. A natureza do bem jurídico tutelado e a reprovabilidade social da conduta no contexto atual (violência de gênero) são critérios aptos a justificar o tratamento diferenciado e mais rigoroso.
8. Ausente o cumprimento dos requisitos objetivos fixados no Decreto, não há margem para concessão da benesse, dado que ao Judiciário cabe apenas verificar as condições estabelecidas pelo Presidente da República, não sendo possível flexibilizá-las.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.